Tribunal: STF
Processo: ARE 1572845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ICMS — Auto de Infração e Imposição de Multa formalmente em ordem e suficientemente fundamentado, não padecendo da alegada nulidade por falta de motivação - Atividade que não se enquadra dentre as previstas no item 72 da lista de serviços da Lei Complementar nº 56/1987, o que afasta a incidência de ISS - Subsunção ao disposto no artigo 4º, inciso I, "b", do RICMS — RECURSO NÃO PROVIDO.



    ICMS - NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - Trata-se de obrigação em que a falta do registro dos créditos e débitos não acarreta prejuízo ao Fisco, pois nenhum valor seria recolhido aos cofres públicos se fosse atendida a formalidade prevista no artigo 103 do RICMS - Devendo permanecer as multas pelo descumprimento das obrigações acessórias, que se convertem em obrigações principais relativamente às penalidades pecuniárias, nos termos do artigo 113, 82 e 3º do Código Tributário Nacional - RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    MULTA - REDUÇÃO, sob pena de confisco — Sanção mails adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de 20% - RECURSO PROVIDO.



    JUROS DE MORA - Lei nº 13.918/09 - Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.216.0000 -— RECURSO PROVIDO.



    HONORÁRIOS - Deve ser mantido o rateio das custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos, em razáo da sucumbéncia recíproca, conforme determinou a sentença prolatada com base no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973 - Honorários Mantidos - RECURSO NÀO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, XXII, LIV e LV, 145, § 1°, 146, I, 150, I, 155, II, e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A inexigibilidade de ICMS por inexistência de inscrição como armazém geral ou depósito fechado , invocada com base na jurisprudência sobre a matéria, não se aplica ao caso em tela , pois não ficou caracterizado que a empresa ARMAR atuou como armazém geral ou depósito fechado. As provas apontam em sentido contrário no momento em que não há comprovação de que o ferro e aço retornado da empresa ARMAR guardavam as mesmas características de quanto enviado para suposta armazenagem , como concluiu o agente fiscal nos autos do processo administrativo, DRTC -I n° 0581534/02:



    [...]



    Além da ARMAR não atuar como armazém geral ou depósito fechado, ficou comprovada a fragmentação da atividade para descaracterizar a incidência de ICMS no momento que os clientes da construção civil adquiriram de fato o produto final e não o aço seguido da contratação do serviço, separadamente.



    Em reforço à presunção de legalidade dos AIIMS lançados quanto à incidência de ICMS, inexistem provas nos autos que abalem a credibilidade do ato administrativo. Ao contrário, as provas reforçam sua legalidade, como exemplo a coexistência fisica das empresas em mesmo local, como bem reportou a Fazenda na Contestação (às fls. 129711307 do 7° vol), a saber:



    [...]



    Não bastasse, mesmo sendo descartada a tese Fazendária sobre a existência de simulação, a atividade de beneficiamento de aço desenvolvida pela empresa ARMAR, nos moldes apresentados nos autos, é fato gerador de ICMS e não ISS, como já julgou esta Corte no citado voto do Dr. Jarbas Gomes:



    [...]



    Asseveram (no item LI) não ser caso de aplicação da multa quanto à remessa e retorno de armazenagem e serviços de corte, dobra e etiquetagem, correspondente à 50% do valor do imposto, pois tais situações não constituem fato gerador do ICMS e, mesmo que constituíssem, como reconhecido na sentença, e fosse aplicada a alíquota correta de 12%, permitindo-se o crédito por ocasião dos retornos e entradas, nenhum valor de ICMS seria devolvido.



    Não merece acolhida a tese ventilada, pois segundo se extrai das provas, a empresa ARMAR não atuou como armazém geral ou depósito fechado. Muito menos há espaço para amparar a tese subsidiária de erro na alíquota aplicada, pois a questão não foi objeto da presente demanda.



    Recorrem as apelantes também contra a multa aplicada nas operações de industrialização (corte, dobra e etiquetagem) para terceiros (consumidor final) de armações de aço aplicadas na construção civil, feitas sob encomenda (item f.3).



    Também não merece ser acolhido o apelo nesta questão, pois conforme já exarado neste julgado as operações autuadas constituem fato gerador de ICMS.



    Da mesma forma não merece provimento o pedido atinente à inexistência de multa pelo descumprimento de obrigação formal na substituição tributária, pois, apesar de ser descumprimento de obrigação formal sem reflexo patrimonial para o Fisco, é incontroversa a existência de descumprimento da formalidade prevista no artigo 103 do RICMS, o que é passível de multa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente